Tribunal: TJMT
Processo: 1006260-14.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de apelo que foi distribuído perante este sodalício em novembro de 2021.
Considerando que os julgamentos da Câmara Temporária não geram prevenção, que se trata de processo novo e que não componho as Câmaras Permanentes de Direito Público, determino a redistribuição do feito na forma regimental.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado